Tribunal: TJPA
Processo: 0809204-97.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809204-97.2025.8.14.0000

REQUERENTE: DIEGO VINICIUS PEREIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. DESVALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, proposta por Diego Vinícius Pereira, condenado nos autos da Ação Penal nº 0002086-21.2012.8.14.0013 à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, do Código Penal). Sustenta a existência de erro material na sentença, em razão de fundamentação genérica na fixação da pena-base, bem como a ausência de aplicação da atenuante de confissão espontânea. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento parcial do pedido e procedência parcial, exclusivamente para readequar a dosimetria da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena apresenta erro material por desvaloração indevida de vetoriais do art. 59 do Código Penal; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea diante da ausência de prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é via excepcional e exige demonstração inequívoca de erro de fato ou flagrante ilegalidade, conforme art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito probatório ou à mera revisão de fundamentos sentenciais.

A dosimetria da pena pode ser revista em sede revisional quando constatada ilegalidade manifesta, como a valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em argumentos genéricos, ausentes de elementos concretos.

A culpabilidade foi desvalorada sob fundamento vago de “grau de dolo relativamente grave”, sem elementos fáticos específicos, o que contraria a jurisprudência consolidada do STJ e enseja a exclusão da vetorial negativada.

A conduta social foi desvalorizada com base em processos em curso, contrariando a presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88) e a Súmula 444 do STJ, devendo ser desconsiderada como fundamento para majoração da pena.

A valoração negativa das consequências do crime se baseou na avaria do bem subtraído, elemento típico do crime de roubo, o que, por ser inerente ao tipo penal, não configura justificativa idônea para agravamento da pena-base.

A negativação das circunstâncias do crime foi mantida, por ter se baseado em elementos concretos do caso — prática do delito em via pública e em local movimentado —, com fundamento compatível com a jurisprudência do STJ.

A pena-base foi readequada para 4 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, com manutenção desse patamar na pena intermediária, diante da ausência de prova pré-constituída quanto à confissão espontânea alegada, inviabilizando sua apreciação em sede revisional.

A pena definitiva foi fixada em 6 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, considerando o aumento de 1/3 na terceira fase, decorrente da causa de aumento do art. 157, §2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal é admissível para correção de ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, inclusive quando houver desvaloração genérica e não fundamentada de circunstâncias judiciais.

A negativação das vetoriais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime exige fundamentação concreta e específica, sob pena de nulidade.

A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o reconhecimento da confissão espontânea em sede de revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI e LVII; CP, arts. 59, 65, III, "d", 68, 157, §2º; CPP, art. 621, I; Súmula 444/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RvCr 5247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 22.03.2023, DJe 14.04.2023;
STJ, AgRg no AREsp 721.441/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.10.2016, DJe 14.10.2016;
STJ, AgRg no HC 873.660/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 10.06.2024, DJe 20.06.2024;
TJPA, ApCrim nº 0020564-93.2015.8.14.0006, Rel. Des. Jorge Luís Lisboa Sanches, 3ª TDP, j. 09.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DA AÇÃO E DAR PARCIAL PROCEDENCIA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, fundada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, proposta por DIEGO VINÍCIUS PEREIRA, condenado nos autos da Ação Penal nº 0002086-21.2012.8.14.0013, oriunda da 1ª Vara Criminal de Capanema/PA, à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, do CP).

O revisionando alega erro material na sentença condenatória, sustentando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação genérica e desprovida de elementos concretos, e que o juízo valorou de forma indevida as vetoriais da culpabilidade, conduta social, circunstância e consequências do crime. Sustenta, ainda, que teria confessado o delito na fase policial, sem que a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal tenha sido aplicada.

O Ministério Público (ID27255422) manifestou-se pelo conhecimento parcial da revisão criminal, afastando a análise do pleito relativo à confissão espontânea por falta de prova pré-constituída, e, na parte conhecida, pela procedência parcial, apenas para readequar a dosimetria da pena-base, com exclusão das vetoriais desvaloradas de forma indevida (culpabilidade, conduta social e consequências do crime), mantendo a negativação das circunstâncias do crime, reputada idônea.

É o relatório, que submeto à revisão, sugerindo pauta virtual.

VOTO

A revisão criminal constitui meio excepcional de impugnação de sentença penal condenatória transitada em julgado, de caráter desconstitutivo e fundamentação vinculada, admitindo-se apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. Seu manejo não se presta à rediscussão do mérito probatório ou à reapreciação de matérias já examinadas em sede recursal, mas tão somente à correção de erro material ou flagrante ilegalidade, desde que evidenciada de plano nos autos.

No caso em exame, o revisionando foi condenado pelo crime de roubo, à pena de
7 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, conforme sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Capanema/PA.

O autor, busca, nesta via, a readequação da dosimetria da pena, sob alegação de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram desvaloradas de forma genérica e sem amparo em elementos concretos, além do que a atenuante de confissão não foi reconhecida.

A alegação de erro na dosimetria da pena, quando demonstrada a violação de critérios legais e jurisprudenciais consolidados, configura o alegado desrespeito ao Art. 59 do Código Penal, bem como, à individualização da pena art.5º,XLVI da CF.

Ademais a jurisprudência admite a revisão criminal para modificar a dosimetria da pena quando houver manifesta ilegalidade ou erro evidente:

PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ART . 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. REVISÃO. 1 .
A utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação não ocorrente na espéci
e.
2. Ademais, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (
AgRg no AREsp n . 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015).
3. Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte . 4. Revisão criminal não conhecid
a.(STJ - RvCr: 5247 DF 2019/0339948-0, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos.

O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 CP; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

Se, na segunda fase, o magistrado fixar a pena fora dos limites legais, violará o princípio da legalidade, invadindo a esfera legislativa e criando parâmetros próprios não previstos pelo legislador.

Os termos “sempre agravam a pena” e “sempre atenuam a pena”, constantes dos arts. 61 e 65 do Código Penal, devem ser compreendidos como impositivos, obrigando o julgador a aplicar as respectivas circunstâncias. Contudo, essa obrigatoriedade não autoriza a fixação de penas aquém do mínimo ou além do máximo legal.

A atenuante, portanto, deve sempre reduzir a pena, mas dentro da margem legal estabelecida. Admitir o contrário equivaleria a autorizar a criação, caso a caso, de novos limites mínimos e máximos, instaurando um sistema de penas indeterminadas, em flagrante contrariedade ao modelo normativo do Código Penal (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal – parte geral. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 1180, e-book).

Diversamente, na terceira fase, as causas de aumento e diminuição foram previstas abstratamente pelo legislador em cada tipo penal, com frações específicas aplicáveis a cada delito. Nesse contexto, a possibilidade de afastar os limites mínimos e máximos resulta da própria escolha legislativa, que, ao fixar percentuais, modulou previamente os efeitos da alteração, em respeito ao princípio da reserva legal.

Em relação a circunstância judicial
culpabilidade
, esta significa o grau de reprovação penal da conduta do agente a qual deve ser demonstrada por elementos concretos do delito, não se confundindo a culpabilidade da teoria do crime.

No caso em testilha, transcrevo a fundamentação do Juiz sentenciante:

“Culpabilidade, grau de dolo, relativamente grave, mas com atuação menos intensa, não se comprovando que ele possuía arma no momento da subtração da vítima”

Nota-se que o magistrado considerou a culpabilidade com “grau de dolo relativamente grave”, sem contudo, indicar qualquer elemento concreto que justifique maior reprovabilidade da conduta, de forma que merece revisão, conforme jurisprudência abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA . PENA-BASE EXASPERADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE . MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVO DESPROVIDO 1. A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 2 .
A culpabilidade não pode ser desvalorada mediante fundamentação vaga, tal como dolo intenso ou elevado grau. 3
. Da mesma forma, as circunstâncias do crime não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como demonstração de determinação na ação delituosa. 4 . A mera afirmação de que os motivos do crime não favorecem o réu também não configura a fundamentação em elementos concretos. 5. As consequências do crime também não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como terem sido gravosas para a família. 6 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 721441 PA 2015/0132184-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/10/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2016)

No que pertine a circunstância judicial
conduta social
, o julgado deve considerar os antecedentes sócias do réu que são os fatos anteriores ao crime que está se julgando que pertine ao estilo de vida perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, circulo de amizades e vizinhas e etc.

Acerca desse tema, transcrevo o trecho da sentença:

“não tem conduta social, respondendo a vários processos”.

Verifica-se que o julgado motivou o seu convencimento com base na situação do agente ser réu em processos criminais, o que viola o principio da presunção de inocência do art.5, LVII da CF/88 bem como Súmula 444 do STJ que expressamente veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base, merecendo portanto reparos.

A circunstância judicial
consequência do crime
é o conjunto de efeitos danosos provados pelo crime em desfavor da vítima, familiares ou da coletividade, não sendo possível usar argumentos genéricos ou circunstancias elementares do próprio tipo penal para o aumento da pena-base com fundamento nas consequências do delito.

Redigo o texto da decisão acerca da valorização do referido item:

Consequências do crime: “o bem da vítima ficou avariado”.

Constata-se que a avaria do bem subtraído integra o resultado típico do delito de roubo, não configurando elemento excepcional apto a justificar incremento punitivo. A simples perda do bem, ou o fato de ele não ter sido recuperado, e o prejuízo material normal dele decorrente, ou mesmo uma avaria trivial ou esperada em razão da ação criminosa, são entendidos como inerentes ao tipo penal do roubo.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO (ART. 157, CAPUT, CP). ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE.

I – CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra
Rafael Gomes Caporal
e
Sofia Fernanda Ferreira de Souza
pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, CP). A sentença condenou apenas Rafael pelo art. 157, caput, CP, absolvendo Sofia por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).

Foram interpostas apelações pelo Ministério Público, que busca a condenação da corré, e pela defesa de Rafael, que pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Se as provas são suficientes para condenar a corré Sofia Fernanda Ferreira de Souza.

Se a absolvição deve ser mantida por ausência de elementos concretos de autoria.

Se a pena-base de Rafael Gomes Caporal foi corretamente fixada ou se deve ser reduzida ao mínimo legal diante da fundamentação genérica sobre as consequências do crime.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à apelação do Ministério Público
, não procede. Os depoimentos colhidos em juízo foram apenas de policiais que não presenciaram os fatos e relataram de forma vaga o ocorrido. Nem vítima nem réus foram ouvidos em juízo, restando somente elementos inquisitoriais que apontam desconhecimento de Sofia acerca da intenção criminosa de Rafael. Diante da ausência de prova segura da autoria, aplica-se o art. 386, VII, CPP, e o princípio do
in dubio pro reo
.

Quanto à apelação da defesa de Rafael Gomes Caporal
, a absolvição não se justifica, pois há elementos probatórios consistentes: o veículo foi localizado no endereço do réu e as declarações inquisitoriais confirmaram a subtração. Contudo, a dosimetria deve ser revista, pois o juízo a quo valorou negativamente as consequências do crime com base na devolução do veículo avariado. Tal fundamento não é idôneo, uma vez que o dano patrimonial integra o resultado típico do roubo e não extrapola o esperado da conduta.

IV – DISPOSITIVO

Conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo ministerial e dar parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena-base de Rafael Gomes Caporal ao mínimo legal, mantendo-se, no mais, a sentença.

V – TESE

Não se admite a condenação de corréu sem prova judicial idônea da autoria, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP).

As consequências do crime somente podem ser valoradas negativamente quando extrapolam o resultado típico esperado; a devolução do bem com avarias, no roubo, não constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0020564-93.2015.8.14.0006 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/10/2025 )

Acerca do vetor
circunstâncias do crime,
este são os aspectos objetivos e subjetivos de natureza incidental que revestem o delito no plano concreto.

O magistrado originário valorou negativamente da seguinte forma:

“atuaram em rua movimentada da cidade, demonstrando não terem temor da ação do Estado”.

Verifica-se que o fundamento adotado levou em conta dados concretos da situação fática julgada, autorizando a valoração negativa, qual resta, portanto devidamente justificada e amparada pela jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE . CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, ""não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o paciente efetuou os disparos durante o dia, em via pública, nas proximidades de feira livre, o que gerou risco à incolumidade pública. Precedentes"(HC n . 506.576/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 26/3/2020). 2.
Na espécie, houve alusão à audácia para a prática do delito, indicando inexistência de inibição pelo réu, considerando a execução em via pública, durante o dia, em local bem movimentado, ressaltando-se a utilização de arma de fogo, sem autorização para portar em público, circunstância essa não considerada para qualificar o delito
. 3. Desconstituir as premissas fáticas delineadas no acórdão impugnado, com o objetivo de reverter a conclusão a respeito da premeditação, demandaria indevido revolvimento fático-probatório, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido . (STJ - AgRg no HC: 873660 PR 2023/0435887-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PENA-BASE . CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1 . A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que
"A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal"
(AgRg no AREsp n. 1672105/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 1º/9/2020) . 2. Inexiste ilegalidade na fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime, pois apontado que o delito foi praticado com vários disparos de arma de fogo, em via pública, na presença de parentes da vítima e do próprio réu, expondo terceiros a perigo.Ademais, verifica-se fundamentação idônea para valorar as consequências do delito, tendo sido apontado o temor desmedido dos parentes que estavam ao lado da vítima, mesmo anos depois, além do desamparo material e moral que a morte da vítima deixou à esposa e seus três filhos. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 818729 MG 2023/0135244-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 09/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023)

Logo, impõe-se a
revisão parcial da dosimetria
, afastando-se as valorações indevidas das vetoriais
culpabilidade, conduta social e consequências
, mantendo-se a negativação das
circunstâncias
e motivo
do crime.

Considerando o afastamento de três vetores e a manutenção de dois, impõe-se
reduzir proporcionalmente a pena-base,
usando a mesma
proporção utilizada na sentença, fixa-se, por razoabilidade e proporcionalidade, a
pena-base em
4 anos e 7 meses e seis dias de reclusão.

Na segunda fase, o juiz de primeiro grau consignou que inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, todavia o autor, roga pelo reconhecimento da atenuante de confissão, juntando a denúncia do MP (ID26674017), a qual mencionada que teria ocorrido na fase de inquérito.

Ocorre que ao compulsar os autos, embora a defesa alegue que o revisionando teria confessado o delito em sede policial, não há no feito cópia do interrogatório realizado na fase inquisitorial.

Em sede revisional, a prova deve ser pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória, de modo que o pleito não comporta exame e não será considerado.

Desta feito, a pena intermediária será mantida igual no mesmo valor da pena-base, qual seja 4 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão.

Na terceira fase, o juízo exasperou 1/3 por causa de aumento, e por isso, torno a nova pena definitiva em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER PARCIALMENTE da Revisão Criminal e, na parte conhecida, JULGÁ-LA PARCIALMENTE PROCEDENTE, para o fim de readequar a dosimetria da pena, reduzindo- a pena para
6 (seis) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art.33§2,alienia b do CP)

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 27/11/2025